Tribunal: STF
Processo: ARE 1563292
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs agravo (eDoc 70), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 67/74) que, aplicando os Temas n. 583 e 1166, negou seguimento ao recurso extraordinário, e, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 57) interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDoc 54):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. 



     I - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO DO BANCO BANESPA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



    Como a pretensão decorre diretamente do vínculo com o ex-empregador, tem-se que a decisão proferida pelo Tribunal Regional, que reconhece a competência desta Justiça Especializada, está em plena sintonia com a jurisprudência iterativa, notória e atual de Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. Óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, §7º, da CLT. 



     II - PRESCRIÇÃO PARCIAL. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO DO BANCO BANESPA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



     O equacionamento judicial expresso no acórdão regional está de acordo com o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, que se afirmou no sentido de que o descumprimento do pagamento de PLR aos aposentados, que encontra previsão em normas regulamentares, implica em lesão que se renova mês a mês, de forma que a prescrição aplicável é a parcial. Precedentes. Óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, §7º, da CLT. 



    III - GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO DO BANCO BANESPA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



     A jurisprudência deste C. Tribunal Superior se consolidou sob o entendimento de que a gratificação semestral foi incorporada ao contrato de trabalho dos antigos empregados do Banco Banespa pela via regulamentar, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. Seguindo essa linha, também restou pacificado que a gratificação estendida aos aposentados possui a mesma natureza jurídica da PLR paga aos ativos, sendo, pois, devida àqueles. Precedentes. Óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, §7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento. 



    Em suas razões, o recorrente apontou violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXIX; 8º, III e VII; e 114, § 2º, todos da Constituição Federal, sustentando (i) a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda; (ii) a ocorrência de prescrição; e (iii) a indevida extensão da parcela denominada Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos trabalhadores inativos.



    Em contrarrazões (eDoc 64), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Com a aplicação dos Temas 583 e 1.166 da repercussão geral pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, aliada à não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão quanto às matérias relativas à competência da Justiça do Trabalho para julgar a controvérsia e à prescrição nas ações trabalhistas.



    A aplicação do Tema 190 da repercussão geral foi afastada à hipótese dos autos, ao fundamento de que a autora não pleiteia o pagamento de complementação de aposentadoria, mas, sim, de parcela decorrente do contrato de trabalho, concluindo tratar-se de matéria de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal (eDoc 54, p. 3).



    O agravante impugna o capítulo do acórdão do tribunal superior que reconhecera aos aposentados o direito à percepção da parcela denominada Participação nos Lucros e Resultados – PLR.



    O acórdão recorrido se baseou na análise das correspondentes cláusulas contratuais, bem como dos elementos fático-probatórios dos autos para concluir pelo cabimento da pleiteada extensão da vantagem remuneratória à autora da reclamação trabalhista.



    Rever aquelas conclusões demandaria reexame vedado na via extraordinária, a teor dos enunciados contidos nas Súmulas n.º 279 e 454, ambas do Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 832.641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 13-04-2011)



    .......................................................................................................



    Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF).



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente.



    (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Ademais, à questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente